Tribunal: TJPA
Processo: 0833982-48.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0833982-48.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ORCINA MARQUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART.
196
DA
CARTA MAIOR
. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR MÁXIMO DA MULTA ARBITRADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM

REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. À UNANIMIDADE.

1 -
Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação. Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico. Precedentes do STF (TEMA 973).

2 –
O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização. Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

3 -

O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que poder público é obrigado a conceder medicamentos mesmo que não estejam incorporados em atos normativos do SUS, desde que cumpridos três requisito: (1) comprovação, por meio de laudo
médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (3) existência de registro na ANVISA do medicamento. STJ. 1ª Seção. REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 625).
No caso concreto,
é possível verificar o preenchimento de todos os requisitos.

5 -
A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. Precedentes do STF.

6 –
Considerando que o Juízo “a quo” fixou as astreintes em R$ 1.000,00 (um mil reais) por mês até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), adequo o valor da multa fixada apenas quanto ao seu limite máximo, reduzindo-o para a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser suportada pelo apelante na hipótese de descumprimento da decisão.

7 –

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM

REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível, acordam os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
. Em
REMESSA NECESSÁRIA, Sentença parcialmente alterada
,

nos termos do voto da Desembargadora rela
tora.

Belém (Pa), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora
EZILDA

PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo Estado do Pará em face da r. Sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela provisória proposta por
ORCINA MARQUES DA SILVA
, julgou procedente o pedido para determinar que o apelante forneça à apelada o medicamento Nintedanib 150mg, de uso contínuo, conforme prescrição médica.

Em síntese, narra a inicial que a Autora é portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1) e que, diante do diagnóstico apresentado, torna-se imprescindível o tratamento com uso da Medicação NINTEDANIB 150mg, sendo 1 comprimido a cada 12 horas, de uso contínuo.

Assim, requereu a concessão de tutela antecipada para determinar ao Requerido que fornecesse a referida medicação, sob pena de multa diária. No mérito, pugnou pela total procedência da ação.

O Juízo de piso concedeu a tutela antecipada pleiteada (ID 3830972).

O Estado do Pará apresentou contestação
(ID n. 4354662), sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade. No mérito, argumentou não possuir recursos orçamentários, tendo sustentado a necessidade de aplicação da teoria da reserva do possível. Alegou, ainda, que a CONITEC recomendou a não incorporação do esilato de nitendanibe para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática no SUS, por suposta ausência de estudos comprobatórios de eficácia do medicamento, requerendo, por essas razões, que o feito fosse julgado improcedente (Id 7423310).

Sobreveio sentença, julgando procedente a ação (ID 3830996).

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, sustentando, em síntese: a)
a não incorporação da medicação NINTEDANIB ao SUS; b) a
necessidade de inclusão da União no feito, tendo em vista ser de sua competência a inclusão dos medicamentos na política pública do SUS; c) a ausência de rubrica orçamentária para disponibilização do tratamento solicitado. Em razão disso, sustenta a violação a separação de poderes e invoca a aplicação da teoria da reserva do possível; d) a insustentabilidade do pedido de estipulação de multa contra ente público, bem como a desproporcionalidade do valor da astreinte (ID 3830999).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 3831004).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade, proferi decisão, recebendo o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo (ID 3836523).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, por meio da Ilma. Procuradora de Justiça Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, emitiu parecer pela manutenção da sentença de piso (ID 3905601).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária, passando à sua análise.

Inicialmente, entendo por desnecessária a inclusão da União no feito.

Isso porque, não se pretende, através da presente ação, a
incorporação da medicação NINTEDANIB na
política pública do SUS, mas, tão somente o seu fornecimento.

Nesse particular, a responsabilidade entes federados para concretizar o direito a saúde da autora é solidária.

Sobre o tema, a Constituição Federal estabelece em seu art. 23 o seguinte:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica,
qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

A esse respeito o Supremo Tribunal Federal, em 23/05/2019 e em sede de Repercussão Geral
(Tema 793),
firmou a tese:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ressalto, ainda, que, conforme entendimento fixado pelo STJ no RE 855178 ED/SE, somente as ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da união, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que o esilato de nintendanibe é registrado pela ANVISA sob nº 103670173.

Por essas razões, entendo por desnecessária a inclusão da união no feito, bem como o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

No que tange ao mérito propriamente dito,

também não vislumbro motivos para reforma da sentença.

O direito à saúde é norma constitucional fundamental social, encontrando-se positivado no art. 6º, bem como no art. 196 da Constituição Federal, este último dispondo claramente da obrigatoriedade que o Estado (aqui entendido em sua totalidade, abrangendo União, Estados e Municípios) possui de garantir tal direito ao cidadão.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

No caso concreto, é dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, garantir o tratamento médico prescrito pelo médico do SUS responsável.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
poder público é obrigado a conceder medicamentos

mesmo que

não estejam incorporados em atos normativos do SUS, desde que cumpridos três requisito
: (1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (3) existência de registro na ANVISA do medicamento. STJ. 1ª Seção. REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 625).

No presente caso, é possível verificar o preenchimento de todos os requisitos.

No que tange ao primeiro requisito, verifica-se que a apelada juntou aos autos: a) parecer, datado de 24/01/2018, emitido pela Doutora Lúcia Helena M. Sales (CRM 5129), Coordenadora Ambulatório de Doenças Pulmonares Raras da Universidade Federal do Pará, demonstrando os benefícios do medicamento prescrito, bem como os estudos científicos comprobatórios. (Id 4947238); b) parecer da doutora Lúcia Sales justificando a prescrição do medicamento, em razão da condição peculiar da paciente. Afirma a médica que as opções terapêuticas atuais para os casos de fibrose pulmonar idiopática são a Pifernidona e o Nindedanib, tendo a apelada, inclusive, se submetido ao tratamento com pirfenidona, o qual foi interrompido em decorrência da apresentação de reações adversas. (Id 4947238)

No que diz respeito ao segundo requisito, qual seja, a incapacidade financeira, consta nos autos a informação de que cada caixa do medicamento custa em média R$12.000,00 (doze mil reais) e R$19.000,00 (dezenove mil reais) (Id 7423310).

Somado a isso, constata-se que a apelada é usuária do Sistema Único de Saúde (Id 4947238) e sendo assistida pela Defensoria Pública do Estado, juntou aos autos declaração de hipossuficiência econômica (Id 4947238).

Por fim, conforme já exposto, o medicamento é registrado pela ANVISA sob nº 103670173.

Quanto ao argumento do requerido acerca da violação do princípio da reserva do possível, oportuno lembrar que as normas que regulam a atuação da Fazenda Pública não podem prevalecer sobre garantias fundamentais previstas constitucionalmente; pelo contrário, o direito à vida sobrepõe-se a qualquer outro valor, o que afasta, igualmente, quaisquer teses relativas à falta de previsão orçamentária.

Da mesma forma, não há falar em violação da separação dos poderes na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir, repriso uma vez mais, os direitos previstos na
Constituição
.

No caso concreto, houve desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim.

Nesse sentido, há muito se firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive com base em precedentes derivados de ações ambientais:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária.
4. Agravo regimental não provido. (STF, 1ª T., RE 658171 AgR / DF, rel. Min. Dias
Toffoli, j. em 01/04/2014, DJe 28/04/2014)”.

Do mesmo teor: STF, Primeira Turma, ARE 761127 AgR / AP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 24/06/2014, DJe 18/08/2014; Segunda Turma, RE 595129 AgR / SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 03/06/2014, DJe 01/07/2014; Primeira Turma, AI 739151 AgR / PI, relª. Minª. Rosa Weber, j. em 27/05/2014, DJe 11/06/2014.

Portanto, acertada a sentença de primeiro grau que condenou o Estado do Pará a fornecer o medicamento requerido na inicial e em conformidade com as prescrições médicas e documentos colacionados ao feito.

No que tange a irresignação quanto a fixação de multa diária pelo descumprimento, ressalto que a função das astreintes é justamente superar a recalcitrância do apelante em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

Nesse particular, não vislumbro a possibilidade de sua exclusão, considerando que o objetivo de coerção ao cumprimento da decisão judicial em proteção ao bem jurídico maior que é a vida.

No tocante a afirmação de exorbitância da multa diária fixada, verifico que a alegação do apelante é pertinente, devendo ser observada a razoabilidade e a proporcionalidade em sua fixação, sendo que, no caso concreto, considerando que o Juízo “a quo” fixou as astreintes em R$ 1.000,00 (um mil reais) por mês até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), razão pela qual adequo o valor da multa fixada apenas quanto ao seu limite máximo, reduzindo-o para a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser suportada pelo apelante na hipótese de descumprimento da decisão.

Ante todo o exposto
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO

e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a Sentença,
apenas no tocante

para adequar o valor da multa fixada quanto ao seu limite máximo, reduzindo-o para a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo os demais comandos. Em
REMESSA NECESSÁRIA
, sentença parcialmente alterada quanto a multa arbitrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/10/2021